Tribunal: STF
Processo: RE 1486013
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIME – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (L. 10.826/03, ART. 12), ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I) E CORRUPÇÃO DE MENORES (L. 8.069/90, ART. 244-B) POR DUAS VEZES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA (APELAÇÃO 3) – TEMAS QUE DEVEM SER INICIALMENTE APRECIADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELAÇÃO 3 NÃO CONHECIDA NESSA PARTE. PRELIMINARES: ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU KAUAN, NO MOMENTO DA ABORDAGEM, ACERCA DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO (APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – RÉU KAUAN DEVIDAMENTE ADVERTIDO DAS SUAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS QUANDO INTERROGADO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – SUPOSTO VÍCIO NÃO ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (CPP, ART. 563) – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA; ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO (APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO COMPLEMENTAR A INQUIRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO (CPP, ART. 563) – ATO QUE NÃO INFLUENCIOU NA DECISÃO DA CAUSA (CPP, ART. 566); ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (APELAÇÃO 1) – IMPROCEDÊNCIA – EXPOSIÇÃO CONCRETA DOS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA, FORMADO A PARTIR DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS; PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, §2º, II E V, E §2º-A, I – FATO 02): PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WESLEY (APELAÇÃO 3) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA PARTICIPAÇÃO DE WESLEY NA PRÁTICA DOS FATOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO DE FORMA HARMÔNICA E EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RELEVANTE E VÁLIDO PARA JUSTIFICAR A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA; PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU ALISSON (APELAÇÃO 2) COMO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – RÉU ALISSON QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA PRÁTICA DO ROUBO; PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU WESLEY (APELAÇÃO 3) NO FATO 02 COMO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM A REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) E O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO V DO §2º E DO INCISO I DO §2º-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FORNECIMENTO DE UMA DAS ARMAS UTILIZADAS NO CRIME QUE CARACTERIZA AUXÍLIO MATERIAL – CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE EVIDENCIADA (C. PENAL, ART. 29, CAPUT E § 1º) – REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA CULPABILIDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO INCISO V DO §2º E DO INCISO I DO §2º-A DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL – ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA/UNITÁRIA DO CONCURSO DE AGENTES PELO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – TODO AQUELE QUE CONCORRE PARA DETERMINADO RESULTADO DELITUOSO RESPONDE PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME COMO UM TODO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE WESLEY QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE – PENA READEQUADA. PEDIDO DO RÉU ALISSON DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (APELAÇÃO 2) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME DE ROUBO FOI COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO POR UM DOS AGENTES – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA SUFICIENTE PARA ESTENDER A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA TODOS OS COAUTORES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (L. 10.826/03, ART. 12 – FATO 01): PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WESLEY (APELAÇÃO 3) – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E EM HARMONIA COM AS OUTRAS PROVAS DOS AUTOS – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO QUE EXIGE SOMENTE O DOLO GENÉRICO, O QUAL SE CARACTERIZA PELA MERA POSSE DO ARMAMENTO E/OU DA MUNIÇÃO – CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES (L. 8.069/90, ART. 244-B - FATOS 03 E 04): PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES COM RELAÇÃO AO ENVOLVIMENTO DA ADOLESCENTE E. (APELAÇÃO 2) E DO ADOLESCENTE J. J. (APELAÇÕES 1 E 2) – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DESSES ADOLESCENTES NA PRÁTICA DO ROUBO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE EFETIVA E/OU POSTERIOR CORRUPÇÃO DO MENOR – CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDOS ALTERNATIVOS: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE KAUAN (APELAÇÃO 1) E DA MENORIDADE RELATIVA DOS RÉUS KAUAN E WESLEY (APELAÇÕES 1 E 3) – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PACIFICADA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, RE Nº 597270) E SUMULADA (STJ, SÚM. 231) – DOSIMETRIA ESCORREITA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELAS VÍTIMAS (APELAÇÃO 1) – PROCEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO PROVADO NOS AUTOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL AFASTADA – EXTENSÃO DA MEDIDA (CPP, ART. 580), DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS QUE NÃO APELARAM QUANTO A ESSE ASPECTO. RECURSO DO RÉU KAUAN (APELAÇÃO 1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CIVIL, COM EXTENSÃO DA MEDIDA, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS ALISSON E WESLEY (CPP, ART. 580). RECURSO DO RÉU ALISSON (APELAÇÃO 2) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU WESLEY (APELAÇÃO 3) PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA, PARA RECONHECER A SUA PARTICIPAÇÃO NO FATO 02 COMO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REDUZIR A SUA PENA”. (Documento eletrônico 23). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 27). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, III e LXVIII e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, destaco que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    No que se refere ao direito ao silêncio, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná - TJPR assim analisou a controvérsia: 



    “Análise dos autos de origem, especialmente do boletim de ocorrência (mov. 1.26) e dos depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante (movs. 1.5 e 1.6), revela que os Policiais abordaram o réu Kauan porque receberam informação anônima a apontar parcialmente a autoria do roubo apurado e, após a realização de diligências, localizaram os coautores do crime, que delataram a participação de Kauan. E, ao ser abordado quando chegava em sua residência (local conhecido, inclusive, pelo comércio de substâncias entorpecentes), o réu Kauan confirmou a sua participação no assalto, indicou o local onde estava parte da res furtiva e o simulacro de arma de fogo e delatou a participação do corréu Wesley.



    Tal fato não configura violação ao direito ao silêncio, porque a confissão, mesmo que informal, não é proibida pelo ordenamento jurídico. Ademais, não há qualquer comprovação de que Kauan tenha sido forçado a confessar a prática delitiva aos policiais, razão pela qual não se há de falar em desentranhamento desta prova.



    Conquanto o réu Kauan tenha dito em Juízo que não foi advertido quanto ao direito de permanecer em silêncio e que foi coagido a apontar a localização da res furtiva (mov. 202.8), não foi produzido nenhum elemento de prova a corroborar essa alegação.



    Por outro lado, ao serem ouvidos em Juízo, os Policiais Militares responsáveis pela prisão de Kauan em flagrante foram uníssonos ao afirmar que, no momento da abordagem, Kauan foi informado acerca de seus direitos constitucionais.



    Ao ser questionado especificamente sobre o tema pela d. Defesa do réu Kauan, o Policial Militar Cristiano Gomes da Fonte disse (mov. 202.4): sim, eu conversei pessoalmente com o Kauan; sim, antes de iniciar a conversa, eu assegurei a ele os direitos constitucionais que ele tem; como eu disse anteriormente, foi dado voz de prisão e lidos os direitos constitucionais; eu carrego um papel com os direitos escritos e, no momento em que eu dou voz de prisão, eu leio pra eles, mas eu não passo filmagem nenhuma; (...).



    E o Policial Militar Fábio Rubim Gonçalves afirmou (mov. 202.5): sim, eu conversei pessoalmente com o Kauan; foram lidos os direitos constitucionais de todos eles, do Kauan também; quem lê os direitos deles foi o Soldado Gomes, comandante de equipe, ele tem um papel que ele carrega com ele.



    Destaca-se ainda que, conforme documentos juntados no inquérito policial (auto de prisão em flagrante – mov. 1.3 - e auto de interrogatório, qualificação e vida pregressa – mov. 1.18), Kauan foi informado e estava ciente de seus direitos constitucionais, tanto é que na Delegacia de Polícia reservou-se o direito de permanecer em silêncio.



    Além disso, pontua-se que, ainda que o direito ao silêncio seja garantido nos artigos 5º, LXIII, da Constituição Federal e 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a ausência de sua informação ao réu, quando da abordagem, enseja nulidade relativa, a ser reconhecida somente se arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos e se ficar cabalmente demonstrado o efetivo e concreto prejuízo ao réu”. (pp. 6 e 7 do documento eletrônico 23, grifei). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.177.984 RG/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos, conforme ementa descrita abaixo: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.”



    Observo, no entanto, que o Tema 1.185 da repercussão geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, os policiais, no momento da abordagem, cientificaram o réu sobre seus direitos e garantias, inclusive sobre o direito ao silêncio.



    Assim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, para decretar a nulidade do processo pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria o reexame dos fatos e provas - o que é vedado pela Súmula 279/STF - e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



     “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



     1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido” (ARE 1.332.093 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 8/10/2021, grifei).



     “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1.406.624 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28/11/2022, grifei).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ´A ´, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



     1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



     2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



     3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.413.420 AgR/Go, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023, grifei)



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.473.569/RS. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024 e ARE 1.438.948/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator